Tribunal: TJES
Processo: 5006303-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006303-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: JONAS LEMES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006303-50.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: JONAS LEMES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação ordinária visando a suspensão de ordem administrativa do Município de Linhares que ordenou a desocupação e demolição da propriedade de JONAS LEMES DA SILVA, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE LINHARES que suspenda a ordem de desocupação e demolição da propriedade do autor JONAS LEMES DA SILVA e IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de suspensão da ordem administrativa proferida pela municipalidade, mormente porque “[...]
a ordem de demolição da edificação, embora prevista em lei, se revela medida desproporcional e desarrazoada frente as peculiaridades do caso concreto, na medida em que o objeto de discussão em si, não é a construção da residência em área de APP, mesmo porque pelas fotos é possível observar que se trata de área consolidada, com construções de diversas residências, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente
” – ID 8496093.

Assim também destaco:

Por oportuno, destaco que, ao possuir legislação especifica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, deveria o Município viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, ou seja, simples atuação fiscalizatória do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como este caso dos autos.

Neste mesmo sentido, já se manifestaram os Tribunais:

MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Construção parcialmente inserida em área de preservação permanente, situada em zona urbana. Precedentes desta Corte envolvendo imóvel no mesmo Bairro e situação merecedora de igual solução. Situação peculiar em que se verifica a presença de via pública e bairro consolidado, composto por moradias de baixa renda. Área que apresenta interesse ambiental e também social. Ponderação dos direitos fundamentais envolvidos, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Desproporcionalidade da medida de demolição. Perícia que atesta o baixo impacto da intervenção e recomenda mitigação e compensação dos danos, mediante ajuste com órgãos ambientais. Possibilidade, em tese, de regularização ambiental e urbanística de áreas de interesse social, ocupadas por população de baixa renda, por meio de atos dos órgãos públicos competentes. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (TJSP; AC 0003128-54.2009.8.26.0247; Ac. 12782095; Ilhabela; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 15/08/2019; DJESP 23/08/2019; Pág. 2653)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Benfeitorias realizadas em área de preservação permanente - demolição - desnecessidade - construções de baixo impacto ambiental - recurso conhecido e desprovido. (TJMS; APL 0002675-77.2011.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 11/03/2016; Pág. 27) [destaquei]

Finalmente, tenho que não há elementos à ocorrência de danos morais
in situ
, sobremodo porque o transtorno suportado pelo munícipe não superou a esfera do mero dissabor, decorrente da vida cotidiana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. No entanto, suspendo a exigibilidade do crédito quanto ao recorrente JONAS LEMES DA SILVA, que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)